Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Ato infracional análogo ao crime de associação criminosa voltada para a prática de roubos. Internação provisória. O art. 174 do ECA autoriza que o adolescente permaneça sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública, diante da gravidade do ato infracional e sua repercussão social. O ato infracional cometido foi praticado mediante violência ou grave ameaça, o que demonstra que a internação provisória é a medida mais adequada ao caso, conforme prevê o art. 122, inciso II, do ECA. Ordem denegada.